Tribunal: TJDFT
Processo: 0730261-68.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CONTESTAÇÃO. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. TEMPESTIVIDADE. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COISA JULGADA. IMÓVEL IRREGULAR. CONDOMÍNIO. CESSÃO DE DIREITOS. MELHOR POSSE.
1. O termo inicial de contagem dos prazos processuais, em caso de duplicidade de intimações eletrônicas, dá-se com a realizada pelo portal eletrônico, o qual prevalece sobre a publicação no Diário da Justiça (DJe).
2. O embargante busca, ao propor os embargos de terceiro, a obtenção de tutela jurisdicional de natureza inibitória ou desconstitutiva, com o fito de excluir o bem ou direito seu da ilegítima constrição judicial, realizada em qualquer processo ou procedimento judicial do qual não participe, ou, dele participando, tenha reconhecida a sua condição de terceiro.
3. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros que não participaram da demanda.
4. O laudo pericial possui caráter amplamente genérico, sem a especificação de eventuais ocupantes da área e do parcelamento existente.
5. A posse do embargante/apelante está demonstrada pela documentação que comprova a cessão dos direitos possessórios da área em que reside pelo anterior titular.
6. Na situação, a melhor posse é exercida pelo apelado/embargante que é quem edificou no local, reside no bem com a sua família, dá a destinação social adequada ao imóvel e, inclusive, age como se proprietário fosse.
7. Recurso conhecido e provido.